Tribunal: CARF
Processo: 10880.917729/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917729/2015-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.045 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RED BALLOON CURSO DE INGLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ referida nos
autos, a qual manteve despacho decisório que não homologou compensação transmitida pela
empresa por meio de PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, não havia crédito para ser compensado
porque o DARF que corresponderia ao pagamento indevido estaria alocado para quitar débito
tributário do mesmo valor.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que se
equivocou ao transmitir o PER/DCOMP, informando que o crédito teria origem em pagamento
indevido ou a maior, quando, em verdade, tratava-se de saldo negativo de tributo.
Em sua decisão, a DRJ apontou divergências entre a DIPJ e o LALUR juntados
pelo contribuinte. As divergências residiriam no fato de, no LALUR, em alguns meses do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917729/2015-05
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917729/2015-05

período, constaram valores diferentes dos informados na DIPJ. Assim, entendeu ser a
manifestação de inconformidade improcedente, mantendo o despacho decisório.
A empresa interpôs recurso voluntário, sustentando que divergências entre o
LALUR e a DIPJ não constituem óbice para o reconhecimento do crédito, pois a recorrente
comprovou o recolhimento dos valores indevidos por meio de DARF e outros documentos
contábeis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Em resumo, a controvérsia reside no fato de o despacho decisório de fls. 261 não
ter homologado a compensação de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2012, com débitos
do referido tributo. De acordo com o despacho decisório, o pagamento considerado indevido
pelo contribuinte foi utilizado para pagar débito tributário existente, inexistindo crédito a ser
compensado.
A DRJ, por sua vez, analisando a documentação juntada pelo contribuinte com a
manifestação de inconformidade, constatou divergências entre o LALUR e a DIPJ. As
divergências são as que constam do quadro abaixo:
ESTIMATIVA
VALORES LALUR (R$)
VALORES DIPJ (R$)
Setembro/2012
44.472,70
38.712,75
Outubro/2012
25.787,05
74.359,69
Novembro/2012
33.782,07
-113.072,44
Assim, o LALUR indicava para os meses de competência listados no quadro,
valores diferentes dos informados na DIPJ. Além disso, para o mês 11/2012 constou do LALUR
um saldo positivo de R$ 33.782,07 e na DIPJ um saldo negativo de R$ -113.072,44, que
corresponde à soma dos valores recolhidos em setembro e outubro. Essas divergências levaram à
improcedência da manifestação de inconformidade e, consequentemente, à não homologação da
compensação.
A empresa, no recurso voluntário, sustenta que tais divergências não podem ser
óbices para o reconhecimento do seu crédito, pois, a compensação se refere a pagamento
indevido de CSLL realizado em 10/2012. A razão do indébito é porque o resultado do ano
calendário indicou um saldo negativo de CSLL de R$ -113.072,44. Além disso, sustenta que o
pagamento indevido está comprovado pelo recolhimento do DARF e pelas informações
contábeis constantes da DIPJ e DCTF. Acrescenta que a causa indicada pela DRJ para não
reconhecer o crédito tributário deveria ser apurada por meio de auto de infração, com as devidas
diligências e investigações para se concluir haver ou não débito tributário no período.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917729/2015-05

Em que pese os argumentos da empresa, os quais, em conjunto com os
documentos juntados podem indicar que, realmente, houve pagamento indevido nos períodos de
09 e 10/2012, não se pode ignorar, por outro lado, que o LALUR, mais exatamente às fls. 244 e
248, informa CSLL a pagar de setembro a novembro de 2012, conforme apontado pela DRJ.
Desde a manifestação de inconformidade, a recorrente alega que, considerados os
prejuízos fiscais, o saldo de CSLL para o ano calendário teria sido negativo, embora tenha
recolhido CSLL nos meses de setembro e outubro, sendo que a presente compensação se refere
ao montante de R$ 74.359,69, referente à CSLL de outubro daquele ano. No entanto, no mês de
setembro, outubro e novembro, há divergências entre os valores de CSLL considerados como
devidos no LALUR e os que a recorrente afirma ter recolhido, conforme o quadro acima.
Destaque-se que para o mês de novembro, o LAULUR indica um débito de R$ 33.782,07 de
CSLL e, para o mesmo mês, a recorrente informa que o saldo seria negativo, exatamente porque
nos meses anteriores a CSLL não seria devida, pois o resultado anual foi negativo.
Para efeito de comprovação do saldo negativo, no caso dos autos, a demonstração
contábil dos resultados negativos, aliado à confissão do crédito por DCTF e respectivo
pagamento, são elementos probatórios que dão credibilidade à versão sustentada pela recorrente.
Por outro lado, salvo melhor juízo, a recorrente não explica porque o resultado de
novembro registrado no Lalur foi positivo. A se confirmar que havia débito de CSLL em
novembro, isso repercute no saldo negativo ao final e na liquidez dos valores que a recorrente
pretende compensar.
Como se sabe, o procedimento e o processo contencioso da compensação são
dependentes do sistema probatório da verdade material (ou real), porque, no caso, existe a
necessidade de se ter certeza e liquidez sobre o crédito alegado pelo contribuinte (art. 170 do
CTN).
Assim, entendo ser necessário dirimir os fatos que levaram à indicação de saldo
positivo de IRPJ no mês de novembro de 2012, conforme indicado no LALUR, ainda que o
despacho decisório tenha se resumido ao fundamento de que a DARF utilizada para pagamento
correspondia a tributo devido. Por outro lado, a simples informação no LALUR de que havia
saldo positivo para o mês de novembro, realmente, não desabona as demais informações
constantes dos autos de que pode ter havido saldo negativo no mencionado mês.
Daí porque, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto por
propor a realização de diligência para sanar a dúvida referente à presença de saldo positivo no
mês de novembro de 2012.
Por conseguinte, deve a unidade de origem realizar as seguintes diligências:
a) Intimar a recorrente para juntar aos autos as escriturações contábeis que justifiquem o
alegado saldo negativo em todo o ano calendário de 2012, tais como livro razão e diário
do período.
b) Elaborar a unidade de origem relatório analítico da documentação eventualmente
apresentada, concluindo se o saldo era ou não negativo como informado desde o início.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917729/2015-05

c) Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para a recorrente manifestar-se sobre o relatório da
letra b.
d) Com ou sem a documentação citada na letra “a” restituir os autos a esta instância para a
continuação do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital